Tribunal: TJES
Processo: 5000038-93.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-93.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMIR RESSONI FREITAS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000038-93.2023.8.08.0042

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMIR RESSONI FREITAS

RECORRIDO (A): AIMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: RIO NOVO DO SUL – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMIR RESSONI FREITAS (ID 9947868) em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra o autor ter sido vítima de um golpe ao tentar quitar um contrato de financiamento de veículo celebrado com a primeira requerida, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Segundo o relato, após contatar a instituição financeira, foi direcionado a um número de telefone que seria de um escritório de advocacia responsável pela cobrança. Através deste contato, recebeu um boleto no valor de R$ 4.800,00 para quitação do contrato. Ao procurar efetuar o pagamento,
afirmou ter sido informado pela atendente da casa lotérica que o boleto possuía como pagador pessoa diversa
(Nataly Narducci), mas que teria sido orientado pela atendente da primeira requerida a realizar o pagamento. Após o pagamento, a restrição de alienação fiduciária sobre o veículo não foi baixada, impedindo-o de receber o seguro do veículo, que havia sido roubado. Requereu a declaração de quitação do contrato, a restituição do valor pago (R$ 4.800,00) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

As requeridas apresentaram Contestação (ID 9947854), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander e, no mérito, a inexistência de responsabilidade, sustentando a culpa exclusiva do autor ou de terceiro fraudador. Alegaram que o autor não utilizou os canais oficiais da instituição financeira para obter o boleto e que, ao efetuar o pagamento, não observou que o beneficiário era diferente da credora original, agindo com negligência. Defenderam que o evento constitui fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva.

A sentença (ID 9947863) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. O magistrado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva dos fornecedores, mas concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, caracterizando fortuito externo. Fundamentou que o autor, mesmo percebendo a divergência nos dados do beneficiário do boleto antes de confirmar o pagamento, optou por realizar a transação, o que configurou sua culpa e a do terceiro fraudador, inexistindo nexo causal com a conduta dos bancos requeridos.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9947868), reiterando os argumentos da inicial. No mérito, insistiu na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, alegando que a fraude só foi possível devido à falha na segurança dos serviços bancários e ao repasse de seus dados a terceiros. Afirmou que agiu de boa-fé e que foi induzido a erro pela própria instituição financeira ao ser direcionado ao contato fraudulento e, posteriormente, orientado a pagar o boleto suspeito. Pugnou pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a declaração de inexistência do débito, a condenação à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

As recorridas apresentaram Contrarrazões (ID 9947879), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Reiteraram a tese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a ausência de nexo causal e a caracterização de fortuito externo.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia principal reside em determinar se as instituições financeiras recorridas possuem responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrente em decorrência do pagamento de um boleto fraudulento, em um cenário de tentativa de quitação de contrato de financiamento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em seu § 3º, prevê excludentes de responsabilidade, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Conforme narrado na inicial e reconhecido na sentença, o recorrente, ao tentar quitar o financiamento, entrou em contato com um número de telefone que, segundo ele, foi fornecido pela primeira recorrida. Através deste contato, recebeu um boleto para pagamento. Ocorre que,
no momento de efetuar o pagamento na lotérica, a atendente observou e informou ao recorrente que o beneficiário do boleto não era a AYMORE e que o pagador era pessoa diversa. Mesmo diante desta clara divergência de informações, o recorrente, após supostamente contatar novamente a primeira recorrida e receber orientação para pagar, procedeu com a transação.

Este
fato
, crucial para o deslinde da causa,
demonstra uma falta de cautela e diligência por parte do consumidor que, mesmo alertado para a discrepância nos dados do beneficiário e pagador, realizou o pagamento.
As instituições financeiras disponibilizam canais oficiais para a emissão de boletos e negociação de dívidas, sendo dever do consumidor utilizá-los e, mais importante, verificar cuidadosamente os dados do beneficiário e pagador antes de confirmar qualquer pagamento, especialmente em transações de valores consideráveis. Entendo que a alteração do beneficiário e do pagador em um boleto é um dos sinais mais evidentes de fraude, e a desconsideração desse alerta, ainda que sob suposta orientação telefônica, configura conduta negligente.

Ainda que se admita que o número de contato tenha sido obtido através de alguma informação inicial fornecida pela primeira recorrida, o que não restou minimamente comprovado,
o ato de pagar um boleto com beneficiário e pagador diverso daqueles que contam impressos no boleto, mesmo após ser alertado sobre a divergência, rompe o nexo de causalidade entre qualquer eventual falha inicial dos bancos e o dano efetivamente sofrido
. O dano material decorreu diretamente do pagamento realizado a terceiro fraudador, e a conduta do recorrente de prosseguir com o pagamento apesar do alerta foi determinante para a consumação do golpe.

Neste contexto, a situação se amolda à hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor.

Os argumentos do recorrente no sentido de que a fraude só foi possível pela insegurança dos sistemas dos bancos ou pelo repasse de dados não encontram respaldo probatório mínimo nos autos. A simples alegação de que a suposta advogada possuía seus dados não é suficiente para imputar aos bancos a responsabilidade pela origem da fraude, especialmente quando a consumação do dano ocorreu por uma ação direta do consumidor, que ignorou um alerta fundamental de segurança.

Considerando a ausência de responsabilidade das recorridas pelo evento danoso, não há que se falar em declaração de quitação do débito com base no pagamento fraudulento, nem em condenação à restituição do valor pago ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 13348644), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)